Tribunal: TJMT
Processo: 1000838-27.2020.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA
EMENTA.
‘RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – LITISPENDÊNCIA – INEXISTÊNCIA – CAUSA DE PEDIR DISTINTA – SENTENÇA ANULADA – SENTENÇA ANULADA – DEVOLUÇAO DOS AUTOS AO JUIZO DE PRIMEIRO GRAU. Sentença anulada.
(1) – Para configurar a litispendência é imprescindível coexistir a identidade de partes, de causa de pedir e de pedido. Conquanto que exista causa de pedir e pedido idênticos e identidade de partes, em se tratando de discussão de contratos diversos, não reside a figura processual da litispendência. (2) A situação jurídica deve ser encarada como conexão e, neste aspecto, os feitos ainda não julgados, devem ser reunidos para julgamento simultâneo e concomitantemente por um único juiz, obedecendo à regra da prevenção para aquele onde registrou a primeira distribuição.
RELATORIO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra decisão proferida nos autos de ação declaratória c/c repetição de indébitos e pedido de indenização por danos morais proposta por Ana Francisca Bezerra Teixeira em desfavor de Banco BMGS/A., alegando em síntese que é titular do benefício previdenciário no. 0844723568, e de acordo com extrato fornecido pelo INSS (doc. em anexo) o benefício vem sofrendo descontos em razão de empréstimo consignado, cujo contrato emdiscussão foi autuado sob o no. 191832201a ser pago em 60 parcelas de R$ 93,15.
Todavia a autora é idosa e analfabeta e não se recorda quais empréstimos foram de fato contraídos por ela, requerendo desse modo à inversão do ônus da prova, para que seja determinado à instituição financeira, que traga aos autos o contrato em discussão, sob pena de ser reconhecida a inexistência do negócio jurídico. O magistrado de piso, fazendo suas razões de decidir, entendeu existência de litispendência, na forma do art. 337, §§ 1 a 3 do CPC, extinguindo-se o feito sem julgamento do seu mérito. Sem, condenação pecuniária de sucumbência já que a autora litiga sob auspícios da justiça gratuita.
Em sede recursal, aduz a apelante que a decisão merece reforma, pois, não agiu o magistrado com o costumeiro acerto; que embora o juiz reconheça que os números dos contratos são diversos, todavia, entende que ocorreu a litispendência. De conseqüência, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, para anular a sentença, determinando o retorno dos autos a comarca de origem, para regular prosseguimento.
Em contrarrazões, o apelado refuta as alegações do apelante e, ao final pugna pela mantença da r. decisão.
FUNDAMENTAÇÃO E DECISÃO.
Devido a presente situação jurídica posta sob apreciação jurisdicional ser batida e debatida neste Tribunal e sedimentado em decisões deste sodalício e do colendo Superior Tribunal de Justiça e na orientação da Súmula 568 do STJ, prescindo de levar este caso à consideração da colenda 2a. Câmara Cível e passo a decisão de forma monocrática
Pois bem!
No caso em apreço, a rigor da inicial, o apelante deseja ser indenizado por dano material e moral. Almeja que lhe seja restituído na forma dobrada do valor descontado indevidamente de seu beneficio previdenciário o valor de totalizando R$ 2.980,80, com juros e correção a partir de cada desconto, em razão da má-fé empregada na conduta e, de igual sorte, pretensão de condenação em danos morais, sugerindo o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e seus consectários legais.
No que tange a litispendência, aspecto utilizado pelo magistrado para extinguir este pleito sem julgamento do mérito, aduziu a hipótese de litispendência em relação aos processos PJE n. 1000833-05.2020.8.11.0006, 1000838-27.2020.8.11.0006 e 1000838.27.2020.8.11.0006 que tramitam nesta Segunda Vara Cível, pois todos apresentam as mesmas partes, pedido e causa de pedir, diferindo apenas quanto ao número do contrato de empréstimos que supostamente ensejam em cobrança indevida do benefício previdenciário.
A apelante argüiu em seu recurso, que não se trata de litispendência, por tratar-se de Contratos diversos.
Ora, o comum era que a parte ingressasse com uma ação única em relação a todos os contratos. Contudo, não reside qualquer óbice jurídico processual que o faça de forma individual a cada contrato. E, em verdade, merece ser registrado que é mais uma intenção de povoar o Judiciário com varias ações e, de outra sorte, agasalhar pretensão de conseguir, em face de vários processos, várias indenizações, à titulo de danos morais, manobra altamente condenada à parte ou ao profissional do direito, ficando aqui o registro necessário já que tal procedimento viola o artigo 5o do vigente diploma processual civil.
Mas, em que pese a atitude não recomendável do autor e/ou de seu advogado, como, ultimamente se constata em várias ações, buscando até vantagens indevidas, certo é que não existe dependência. Isto porque, conquanto que o pedido seja idêntico, a causa de pedir, em face de serem contratos diversos, afasta a questão da litispendência.
Imperioso consignar as lições de Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero esposadas em sua obra "Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo" acerca do tema:
'Litispendência. A palavra litispendência tem dupla acepção no direito brasileiro: ora tem significa o marco a partir do qual pende a lide (art. 219, CPC), ora exprime o efeito de obstar a coexistência de mais de um processo com o mesmo objeto. Nessa última caracterização, a litispendência objetiva impedir o inútil dispêndio de atividade processual e evitar julgamentos contraditórios sobre a mesma situação jurídica. Há litispendência quando se repete ação que está em curso (art. 301, §3o do CPC). Considera-se que uma ação é idêntica à outra quando tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido (art. 301, § 2o, CPC). O acolhimento da alegação de litispendência leva à extinção do processo sem resolução de mérito (art. 267, V, CPC).'
Logo, para a configuração de litispendência é imprescindível que processos pendentes apresentem identidade entre todos os elementos da ação. Esse fenômeno processual ocorre somente quando a demanda possuir as mesmas partes, causa de pedir e objeto de outra ainda não julgada.
Bem a propósito.
"APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO ORDINÁRIA - INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURIDICO C/C DANOS MORAIS - EXTINÇÃO DO PROCESSO - LITISPENDÊNCIA - INOCORRÊNCIA – CONTRATOS DISTINTOS - CAUSA DE PEDIR DIVERSA. Não há que se falar em ocorrência de litispendência quando a parte ajuíza diversas ações contra a mesma empresa, mas com fundamento em contratos diferentes, os quais representam causas de pedir distintas." (TJMG – Apelação Cível no 1.0000.17.049919-8/001, Relator o Desembargador Arnaldo Maciel, 18a Câmara Cível, julgamento em 12/09/2017, publicação da súmula em 12/09/2017). (negritei)
"APELAÇÃO CÍVEL - INSCRIÇÃO DE NOME DOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - LITISPENDÊNCIA - INOCORRÊNCIA - SENTENÇA CASSADA - PROSSEGUIMENTO DO FEITO. Para configuração de litispendência, exige-se tríplice identidade entre ações distintas: de partes, causa de pedir e de pedidos, consoante disposto no artigo 301, § 2o, do Código de Processo Civil. Sendo diferentes as causas de pedir, posto que embasadas em contratos distintos, não há falar-se em extinção do processo por tal fundamento, impondo a cassação da sentença e o prosseguimento do feito."(TJMG – Apelação Cível no 1.0145.14.024787-8/001, Relator o Desembargador Newton Teixeira Carvalho, 13a Câmara Cível, julgamento em 05/11/2015, publicação da súmula em 13/11/2015). (negritei)
Perfila o colendo STJ:
'Processual Civil. Ação de consignação em pagamento. Alegação de litispendência. Não-configuração. Causas de pedir próximas distintas. - Para que se configure a litispendência é necessária uma tríplice coincidência: as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. - A causa de pedir, próxima e remota (fundamentos de fato e de direito, respectivamente) deve ser a mesma nas ações, para que se as tenha como idênticas; por isso, se a causa de pedir remota é mesma, mas a causa de pedir próxima é diversa, não há litispendência. Recurso especial não conhecido. (REsp 625.018/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/02/2006, DJ 20/03/2006, p. 267)’.
Em face do que os autos estão a registrar, de rigor é afastar a litispendência e assim o faço, não agindo com o seu costumeiro acerto o magistrado em posicionar pela extinção do processo sem apreciação do seu mérito. A questão deve ser visto segundo penso, através da figura jurídica da conexão. Isto é quando duas ou mais ações tem em comum o pedido e a causa de pedir. Deveria, no caso, se possível, serem todos os processos reunidos para julgamento simultâneo e por um só juiz, sendo prevento àquela que recebeu a primeira distribuição, segundo o prescrito no vigente ordenamento processual civil.
Com tais considerações, afasto a litispendência tratada pela sentença recorrida, anulando a sentença.
Determino, por outro lado, caso não julgados outras demandas, que, por força da conexão, todas as ações sejam reunidas para julgamento simultâneo, sendo prevento para todo o juiz que, em primeiro lugar foi distribuída a ação.
Intimem-se. Cumpram-se. Transitado em julgado, retornem os autos ao primeiro grau de jurisdição, para conhecimento e fins pertinentes.
Des. Sebastião de Moraes Filho.
(Relator).